Tribunal: TJBA
Processo: 0322190-12.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0322190-12.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador Recorrente: Edcleidson Silva dos Santos Defensora Pública: Dra. Flávia Apolônio Gomes Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Júri Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE ASFIXIA E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Denúncia que narra fato ocorrido no dia 16/12/2012, em horário ignorado, na 2ª Travessa São Vicente, Pau da Lima, Cidade de Salvador, no qual o recorrente, Edcleidson Silva dos Santos, portando uma faca, deflagrou golpes contra a vítima Israel Pereira dos Santos, enquanto o denunciado Ronald Ramos Santos espancava a vítima, causando seu óbito, motivados por vingança. Conjunto probatório formado por laudo pericial do local do crime, laudo de exame cadavérico e depoimentos prestados por testemunhas, em Juízo, que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a autorizar a pronúncia. Fase de pronúncia que consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo inequívoca prova de autoria, cuja análise aprofundada deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, em julgamento perante o Tribunal do Júri. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 0322190-12.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como recorrente EDCLEIDSON SILVA DOS SANTOS, e como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)